Tribunal: TJMT
Processo: 1009149-48.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1009149-48.2022.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Recorrente: LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA.
Recorrida: VALTRICIA LUCELITA FROZI.
Data do Julgamento: 07/10/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - NOTEBOOK - DEFEITO FORA DO PRAZO DE GARANTIA - VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada.
2. Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
3. No caso, o produto (notebook) fora adquirido em 20/09/2020, e em 10/02/2022 passou a apresentar problemas, ocasião em que fora levado pela primeira a assistência técnica, ou seja, após 1 ano e 5 meses da aquisição.
4. Nesse passo, conquanto a constatação do defeito no produto pela assistência técnica da empresa fornecedora, descabida a restituição do valor pago pelo produto, uma vez que não há quaisquer provas aos autos de que o notebook tenha apresentado defeitos antes do prazo da garantia contratual expirar.
5. Ademais, ainda que considerado o prazo de vida útil do produto, a reclamante não fez prova mínima se o defeito apresentado é decorrente de mau uso ou vício oculto. Portanto, não havendo comprovação mínima do vício oculto, não há que ser falar em responsabilidade da recorrente pelos danos, em tese, sofridos pela recorrida.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009149-48.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALTRICIA LUCELITA FROZI - CPF: 632.159.001-06 (RECORRENTE), PEDRO EDWARDO FROZI RIPPEL - CPF: 065.280.031-90 (ADVOGADO), LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LIMITADA - CNPJ: 22.797.545/0001-03 (RECORRIDO), LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - CPF: 051.936.964-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022